Tribunal: TJMMG
Processo: 2000087-85.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 13, INCISO IX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Entendeu o Comandante do 31º BPM que deveria solucionar o Processo de Comunicação Disciplina (PCD) n. 101.210/2019-31º BPM imputando ao apelante o cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso IX, do CEDM e o puniu com suspensão de 4 (quatro) dias e com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. O cenário recursal foi esgotado sem que o recorrente obtivesse êxito na justificativa de sua falta disciplinar.
- O ato administrativo está perfeito e acabado, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade formal aptas à sua nulidade. Portanto, válida é a sanção disciplinar aplicada.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000087-85.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 06/07/2021 Publicação: 15/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ART. 13, INCISO IX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Entendeu o Comandante do 31º BPM que deveria solucionar o Processo de Comunicação Disciplina (PCD) n. 101.210/2019-31º BPM imputando ao apelante o cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso IX, do CEDM e o puniu com suspensão de 4 (quatro) dias e com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. O cenário recursal foi esgotado sem que o recorrente obtivesse êxito na justificativa de sua falta disciplinar. - O ato administrativo está perfeito e acabado, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade formal aptas à sua nulidade. Portanto, válida é a sanção disciplinar aplicada. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Robson de Assis Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos do apelante, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Acordam ainda em condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Códex. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, em face do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressai dos autos que foi instaurado em desfavor do autor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 101.210/2019-31º BPM, sob a imputação de que, no dia 1º/01/2019, por volta das 13h28min, estando escalado de serviço no Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) do 31º BPM, foi surpreendido por uma superiora hierárquica utilizando recursos da sua unidade (valeta e água) para lavar veículo de sua propriedade. O encarregado do PCD, ao término da apuração do fato, opinou pelo cometimento de transgressão disciplinar e pelo enquadramento do autor. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer pelo enquadramento do autor, contudo opinou pela aplicação da medida substitutiva de punição prevista no artigo 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (aconselhamento ou advertência verbal). O comandante do 31º BPM solucionou o PCD decidindo pelo enquadramento do autor como incurso no artigo 13, inciso IX, do CEDM (utilizar-se de recursos logísticos do Estado para satisfazer interesse pessoal). Firmou o ato punitivo em 06/12/2019, aplicando a sanção de suspensão de 4 (quatro) dias, com decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos no conceito funcional do militar. O autor interpôs recurso administrativo ao Comandante da 13ª RPM, o qual foi improvido. A sanção foi ativada em 25/09/2020. Em resumo, seguem as alegações do autor. - Afirmou que apresentou provas suficientes para a sua absolvição. - Disse que o CEDMU emitiu parecer pela aplicação de medida prevista no artigo 10 do CEDM, de aconselhamento e advertência verbal. - Aduziu que a suspensão prevista para o cumprimento de 10/10/2020 (sábado) até 13/10/2020 (terça-feira) coincidiu com três dias em que o autor estaria de folga. - Afirmou estar sendo punido por cinco vezes, considerando a suspensão dos dias de serviço, a aplicação da suspensão nos seus dias de folga, o desconto em sua remuneração de quatro dias de suspensão, o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional e a obrigação de pagar 4 dias quando pedir a sua contagem de tempo para o quadro de reserva remunerada. - Disse possuir excelente ficha funcional. - Afirmou ter utilizado uma torneira do quartel para limpar uma substância tóxica lançada por um caminhão que ultrapassava na rodovia Barbacena/Conselheiro Lafaiete, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que poderia danificar o seu carro e prejudicar a sua segurança no deslocamento para casa, assim se vendo amparado pela causa justificativa prevista no inciso I do artigo 19 do CEDM, motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado. - Disse haver presenciado outros militares lavando os seus respectivos veículos na mesma valeta, pelo que entendeu que também poderia fazê-lo. - Aduziu que a valeta e o poço artesiano do 31º BPM foram construídos às expensas das praças do batalhão. Ao final, requereu o autor: - Em sede de tutela de urgência, a declaração de nulidade do ato punitivo decorrente do PCD n. 101.210/2019-31º BPM. - O benefício da justiça gratuita. Em decisão proferida no Evento 9, o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, concedeu o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, e determinou citar o Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. Dada a indisponibilidade do interesse público, julgou inócua a audiência de conciliação/mediação. Determinou, decorrida a fase de impugnação, que se intimassem as partes a dizerem, de forma fundamentada, em cinco dias úteis, se possuem outras provas a serem produzidas. O réu apresentou contestação no Evento 16 requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no Evento 20, requerendo a procedência dos pedidos, ratificando os argumentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, ambas se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida, o juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) afirmou que o autor “é confesso e trouxe a sua ótica fática e sem a preponderância sobre os demais elementos de prova”. Disse que a decisão punitiva e recursal se encontra alicerçada na prova colhida, conforme o convencimento da autoridade e dentro dos fatos e circunstâncias da acusação. No caso, o autor não demonstrou a incidência das causas justificativas aventadas, mas sim a sua comodidade em limpar o seu veículo particular, utilizando local e bem público, durante o expediente administrativo. Isso posto, o magistrado rejeitou o pedido do autor, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 virtude de o autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão no Evento 37, alegando que estava em deslocamento da cidade de Barbacena até Conselheiro Lafaiete, quando, ao ultrapassar um caminhão, teria sido derramada uma substância oleosa e tóxica pela rodovia BR-040, que atingiu o seu veículo particular. Aproveitando o seu horário de almoço no seu turno de trabalho, foi em direção a uma torneira próxima com a intenção de retirar a substância do para-brisa e pintura do seu veículo, pois, do contrário, não teria como retornar para Barbacena com visibilidade e segurança. Disse que a punição aplicada em seu desfavor é descabida, não razoável e injusta, já que ao caso é perfeitamente aplicável o princípio da insignificância, pois a lavagem do seu veículo não demorou mais do que seis minutos. Sua atitude é plenamente justificável pela necessidade e segurança de sua viagem de retorno, bem como por motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente justificado, nos termos do artigo 19, inciso I, do CEDM. Alegou que, sempre que possível, a autoridade competente poderá substituir a sanção disciplinar pelo aconselhamento ou advertência verbal, previsto no artigo 10 do CEDM, mas não foi isso o que ocorreu. Argumentou que a sanção aplicada de quatro dias de suspensão é desproporcional e enseja a sua anulação, não havendo que se falar que o Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, já que o ato se mostrou ilegal. Por fim, requereu o autor a reforma da sentença a quo, para declarar-se a anulação da sanção aplicada e de todos os seus efeitos, com a restituição dos pontos negativos lançados no seu conceito. Requereu também que o réu seja condenado aos ônus de sucumbência, em especial, os honorários advocatícios, nos termos da legislação vigente. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no Evento 44, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O apelante estava escalado de serviço no dia 1º/01/2019, na sala de operações do 31º BPM, quando, por volta das 13h28min, foi surpreendido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 por uma superior hierárquica lavando o para-brisa e a pintura do seu veículo particular, na valeta da unidade, utilizando água do batalhão para tal empreitada, durante o seu intervalo de 30 (trinta) minutos para o almoço. Por isso, em seu desfavor, foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 101.210/2019-31º BPM, que culminou com a sua punição disciplinar de suspensão de 4 (quatro) dias, com decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. Alega a defesa do apelante que, neste caso, é perfeitamente aplicável o princípio da insignificância, dado o pequeno valor do dispêndio de água necessária para a lavagem do para-brisa e pintura do seu carro, decorrente do derramamento de uma substância oleosa e tóxica, ocorrida durante a ultrapassagem de um caminhão no BR-040, quando do deslocamento da cidade de Barbacena para o 31º BPM, sediado em Conselheiro Lafaiete. A questão de fundo que ora nos ocupa a atenção é o cumprimento das normas previstas no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), que não pode ser flexibilizado em função do que as pessoas pensam a respeito de determinados assuntos. O que está escrito deve ser cumprido. A finalidade do CEDM é definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e todo o rito a ser seguido. O artigo 13, inciso IX, do CEDM, estabelece que incidirá no cometimento de transgressão tipificada neste artigo e inciso o militar que: “utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado sob a sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros”. Para a configuração dessa transgressão, há necessidade de que a utilização de recurso público seja para atender a interesses pessoais ou de terceiros, não carecendo, portanto, para a sua configuração, a ocorrência da vantagem pessoal. Quanto aos recursos humanos e logísticos das unidades da PMMG, é de conhecimento geral de todos os integrantes da corporação que devem servir, exclusivamente, para fins públicos, conforme constam em nossas normas e regulamentos internos. A alegação da defesa do apelante de que deve ser aplicado o princípio da insignificância ao caso que ora analisamos não merece prosperar. Neste aspecto, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PECULATO MILITAR – ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C ART. 16 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL RECORRIDO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELO ART. 439, ALÍNEAS B E E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – AUSÊNCIA DE DOLO E FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – INVERSÇAO DO JULGADO – SÚMULA N. 7/STK – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DENUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DA SÚMULA N. 599/STJ – AFRONTA Á OBJETIVIDADE JURÍDICA TUTELADA PELA NORMA – ÂMBITO MILITAR – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula n. 599/STJ, o “princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”, sobretudo quando perpetrados no âmbito da Administração Castrense, cujos valores institucionais e o próprio funcionamento estão alicerçados aos rigores da disciplina, da hierarquia, da ordem e da moralidade administrativa. Nesse panorama, deflui-se que a alegação de atipicidade material da conduta denunciada, predicada pelo desvio temporário e não volitivo de produtos alimentícios avaliados na monta de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), não possui ressonância à jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.450.696-SP – Min. Laurita Vaz – Julgamento: 05/09/2019). Como visto acima, notadamente na Administração castrense, converge o entendimento sufragado pelo STJ sobre esta matéria, cristalizado na exegese da Súmula n. 599/STJ, no sentido de que o “princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”, sobretudo quando estiver inserido no âmbito da Justiça Militar, cujos valores institucionais e o próprio funcionamento das organizações militares estão fincados nos robustos pilares de sustentação dessas corporações, que são os rigores da disciplina, da hierarquia, da ordem e da moralidade administrativa. Em outra análise, não há que se falar também que o apelante agiu por motivo de força maior ou de caso fortuito. O comportamento padrão de qualquer cidadão comum ao ultrapassar um caminhão em uma rodovia federal e ser atingido pelo vazamento de óleo ou substância tóxica em seu para-brisa e pintura do seu veículo seria parar no primeiro posto de combustível à frente e solicitar o apoio do frentista para lavar o seu para-brisa e sua pintura, para que não ficasse comprometida a sua visibilidade e até a integridade material da pintura do seu carro. O que vemos é uma situação de comodidade do recorrente, que prosseguiu em sua viagem, cumpriu parte de sua escala de serviço e, no horário de almoço, procurou utilizar a valeta e água do 31º BPM, para resolver uma situação que deveria ter sido solucionada lá atrás, na BR-040. Não há que se falar em caso fortuito, já que estes são oriundos de eventos da natureza. Não há que se falar em caso de força maior, pois estes se enquadram em ações de terceiros de modo a nos coagir fisicamente, como a coação física irresistível, situação em que o militar é obrigado a praticar uma conduta indesejada, contra a sua vontade. Neste caso, o apelante teve a opção de parar o seu carro na BR-040 e resolver de forma voluntária a situação de desconforto, contudo preferiu a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 comodidade de utilizar as instalações do 31º BPM, contrariando ordens e o próprio CEDM, incidindo no cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso IX. Quanto à alegação da defesa de que a sanção disciplinar foi desarrazoada e desproporcional, ouso discordar. Os artigos 16 a 22 do CEDM, que estabelecem as condições de julgamento da transgressão, foram rigorosamente seguidos em suas fases, com a dosimetria correta do somatório de pontos obtidos em cada situação, muito bem delineados na sentença a quo. A análise da situação fática é uma atribuição da autoridade administrativa. Em qualquer procedimento administrativo, as autoridades competentes, ao proferirem as suas decisões, exercem o poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes de elegerem, entre as várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Esses vereditos devem ser devidamente fundamentados, para que seja exarada uma solução no procedimento administrativo. A autoridade competente analisa todos os elementos de provas produzidos nos autos, em respeito aos postulados da ampla defesa e do contraditório, e assim decide o ato administrativo. Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada. Cabe ao Judiciário atuar no que diz respeito ao controle jurisdicional do processo administrativo, limitando-se ao exame da regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade, sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo. Dessa forma, entendeu o comandante do 31º BPM que deveria solucionar o PCD n. 101.210/2019-31º BPM imputando ao apelante o cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso IX, do CEDM e o puniu com suspensão de 4 (quatro) dias e com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. O cenário recursal foi esgotado sem que o recorrente obtivesse êxito na justificativa de sua falta disciplinar. Feitas estas considerações, o ato administrativo está perfeito e acabado, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade formal apto à sua nulidade. Portanto, válida é a sanção disciplinar aplicada. Neste contexto, mantenho a sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos do apelante, pelo que extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Códex. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, apesar de entender que ao caso deveria ser aplicado o princípio da insignificância para afastar a caracterização da infração disciplinar, em atenção ao princípio da independência entre os Poderes e à ausência de ilegalidade no ato administrativo sancionador, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente negar provimento ao recurso interposto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 6 de julho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator